Tribunal: TJES
Processo: 5003208-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003208-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO FARIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do Agravo Interno em Habeas Corpus, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal pela douta defesa, não existindo omissão a ser suprida.
2. As alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003208-68.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO FARIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL GOMES OLIVEIRA - ES38298, RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA - ES16620 (AP)

VOTO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
FABIANO FARIA
,
em face do v. Acórdão (Id. 8779498), de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno em Habeas Corpus, mantendo integralmente a decisão monocrática (Id. 7706996), que não conheceu da interpretação, por inadequação da via eleita.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência do vício da
omissão
, considerando o não enfrentamento, expresso, dos argumentos relativos ao cabimento do Habeas Corpus, no caso em tela.

Pleiteia que seja sanada a alegada omissão (Id. 8900721).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar
.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver na sentença, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

E no caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do agravo, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal pela douta defesa.

Concluiu-se, de modo claro e fundamentado, a impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que
o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes"
(AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).(...)” (EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 7/3/2023,
DJe de 13/3/2023.)

Nesse contexto, entendo que as alegações do embargante consubstanciam-se em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência.

A propósito:

“(...) 1.
A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado.
Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022).

Outrossim, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

Arrimado em todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8927423),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
1
, cumulado com o 3º do CPP
2
.

É como voto.

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.